Tribunal: TJES
Processo: 5004210-89.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004210-89.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: ADEMILDE ALVARENGA RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004210-89.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO:
ADEMILDE ALVARENGA RODRIGUES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE
: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GOLPE DO MOTOBOY. INFORMAÇÕES DOS CORRENTISTAS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A CONCRETIZAÇÃO DO GOLPE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

ADEMILDE ALVARENGA RODRIGUES em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente correntista do Banco Requerido, Agência 0829-X, conta corrente nº 59566-7. Acontece que, no dia 18/05/23, a Requerente foi surpreendida por uma ligação em seu telefone residencial (fixo) de número (27)3276-1141, informando “que havia sido realizada uma compra no cartão de crédito (OUROCARD ELO) da Requerente no valor de R$ 2.375,33 na loja Magazine Luiza em Porto Alegre, e que se a mesma desconhecesse a compra deveria seguir alguns procedimentos a serem adotados.”

Diante disso, a requerente negou que tivesse realizado as transações e indagou qual seria o procedimento para cancelar a compra. A interlocutora, então informou que a compra poderia ser contestada com a quebra do cartão e o entregando ao motoboy que seria enviado a sua residência e que no dia seguinte deveria comparecer na agência bancária para desbloquear o novo cartão de crédito. Logo, a requerente foi orientada a quebrar o cartão, colocá-lo em um envelope acompanhado de uma carta, e entregar ao motoboy, e isso fez. Ocorre que no dia seguinte compareceu ao Banco para informações do ocorrido e descobriu que tudo era mentira, caindo em um golpe onde os estelionatários realizaram transações no valor total de R$ R$7.099,53 e, concomitantemente, o Banco requerido autorizou todas as transações, que por si só já eram altamente suspeitas, além de serem absolutamente incompatíveis com o perfil de consumo da requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para declarar a inexistência da dívida relativa a compra no cartão de crédito objeto dos autos, condenando a requerida em se abster de cobrá-la por qualquer meio bem como a pagar a parte autora o valor de R$ 4.599,51 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), a título de reparação pelos danos materiais consistentes na parcelas já pagas. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido relativo aos danos morais.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 7391665, o requerente interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminarmente efeito suspensivo e ilegitimidade passiva
ad causam,
no mérito alegou inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de responsabilidade do Banco, culpa exclusiva da parte autora e de terceiros. Por fim, alega inexistência de danos morais, bem como a inexistência do dever de indenizar os danos materiais, subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, pois conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Após detida análise das razões recursais, verifico que a sentença merece ser refromada.

Em relação a responsabilidade do recorrente, não há como afastá-la, visto que este não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, dado que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:

O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC.

(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se,
pelos documentos
juntados à inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sendo responsável pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes, sendo ônus do requerido promover meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado
. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo da consumidora, em flagrante desrespeito a autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que criminosos tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Neste sentido é a jurisprudência do TJES e dos demais Tribunais de Justiça do Brasil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante.
2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022) (g.n)

No entanto,
a narrativa dos fatos se amolda ao golpe do motoboy, onde os golpistas induzem a vítima a entregar seu cartão do banco e sua senha para os estelionatários
. Para que isso ocorra, o fraudador se passando por funcionário do banco se aproveitou da vulnerabilidade da consumidora e o induziu a entregar seus dados e seu cartão.

Com isso, nota-se que
a recorrida concorreu para o evento danoso
, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando que os Bancos não solicitam senhas e não recolhem cartões na residência dos correntistas, mesmo assim, a recorrida informou seus dados e entregou seu cartão, conduta que não se espera de um homem médio.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui a eclosão do evento danoso, (GODOY, Cláudio Luiz Bueno.
Responsabilidade civil pelo risco da atividade
, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação
, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo em reduzir a reparação dos
danos materiais em 50%
.

Com isso, tendo em vista que o valor total utilizado no cartão da autora pelos golpistas foi de R$7.099,53, e que esta já adimpliu com o valor de R$4.599,51, deverá o recorrente indenizar a autora a título de dano material o valor de R$1.049,74.1

Quanto aos danos morais, entendo que são incabíveis tendo em vista que a conduta da consumidora
contribuiu para a ocorrência do dano.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REDUZIR o valor da condenação em dano material para o
quantum
de R$
1.049,74
,
com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir
do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como para RETIRAR a condenação de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1 R$7.099,53/2 = 3.549,76.

Valor já adimplido R$4.599,51 - R$3.549,76 = R$1.049,74.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)